Tribunal: STF
Processo: ARE 1515301
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 24):



    APELAÇÃO. Artigo 217-A, inúmeras vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal: condenação. Artigo 214, do Código Penal: extinção da punibilidade na forma do artigo 107, IV c/c 109, ambos do Código Penal. RECURSO DEFENSIVO. Preliminares. Inépcia da denúncia. Nulidade do depoimento prestado pela vítima. Revogação da Prisão Preventiva. Mérito. Absolvição por insuficiência probatória. 



    1. Preliminares. Rejeição. 1.1 Inépcia da denúncia. Denúncia que descreveu de forma clara e coesa os fatos imputados ao acusado, dispondo os dias em que ocorreram as práticas delitivas, a idade das vítimas, com as tipificações legais, possibilitando o pleno exercício da defesa. 1.2 Inviável a nulidade do depoimento da vítima. As declarações prestadas por ela na fase inquisitória estão em consonância com as normas legais vigentes, tendo sido as condutas imputadas ao acusado apuradas durante a instrução criminal, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, não se comprovando qualquer prejuízo à Defesa, decorrente do depoimento da vítima no Inquérito policial. 1.3 Prisão que se mantém, à falta de alteração do quadro fático que a ensejou, estando presentes os seus pressupostos ensejadores. 



    2. Mérito. A existência material e a autoria dos crimes, devidamente demonstradas pelas peças técnicas e harmônica e segura prova oral colhida no decorrer do processo, notadamente as declarações das vítimas, inviabilizam a absolvição. A inquirição das vítimas nas audiências é sempre muito difícil e delicada, uma vez que são revividos momentos de violência íntima, que causam dor, vergonha e, não poucas vezes, culpa. O crime de estupro de vulnerável sempre produz consequências extremamente graves, sobremaneira quando o autor do delito se trata do pai das vítimas. 



    PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, por diversas vezes (art. 217-A c/c art. 71 do Código Penal) (Doc. 15).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 24).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 38).



    No Recurso Extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, alínea ”a” da Constituição Federal, alega-se “ofensa ao artigo 5° a CFRB, com a redação determinada pela Emenda Constitucional n° 45, em seus incisos LIV,LV, LVI, LVII, LXI, LXV, LXVI, LXVIII, Artigo 93, Inciso IX, todos da CRFB/1988, além de ofensa à Sumula 523 também do STF”. (Doc. 44).



    Nas razões recursais, a defesa aduz a nulidade da condenação, ao argumento de que está “alicerçada em prova ilícita obtida na Investigação Policial consistente na oitiva de menor de idade e supostamente vítima de violência sexual em desacordo com a Lei 13.431/2017, regulamentada pela Resolução 299/2019 do CNJ.”



    Enfatiza a nulidade da segunda oitiva da vítima, porque, “estando o acusado preso, deixou de intimá-lo para a diligência de produção de prova requerida no curso da Instrução Criminal.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para anular a condenação e revogar a prisão preventiva imposta ao recorrente.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso porque: (a) “[...] não se depreende o necessário e indispensável prequestionamento dos dispositivos apontados como violados, bem assim da tese jurídica aventada nas razões recursais”, a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356/STF e (b) “[...] não cabe recurso extraordinário para impugnar texto de enunciado de súmula do STF.” (Doc. 54)



    No Agravo, reitera os argumentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário. (Doc. 59)



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente